Tribunal: TJES
Processo: 0001411-62.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001411-62.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE DE SALES
APELADO: DELEGADO DA POLICIA CIVIL e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001411-62.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DELEGADO DA POLICIA CIVIL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HENRIQUE DE SALES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, VI, LEI 11.343/2006). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com a causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da mesma lei). A condenação baseou-se em flagrante delito no qual o apelante, na companhia de um adolescente, foi surpreendido na posse de 24 pedras de crack e 09 buchas de maconha em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. O recurso defensivo busca, exclusivamente, o afastamento da majorante, sob a alegação de insuficiência de provas quanto ao efetivo envolvimento do menor de idade na atividade criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se os elementos probatórios, em especial os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para comprovar o envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, justificar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas são incontroversas, confirmadas pelo laudo pericial das substâncias apreendidas e pela confissão judicial do réu.

Os depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea para a condenação, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e não desconstituídos por contraprova.

A prova testemunhal demonstra que o serviço de inteligência da polícia já monitorava o apelante por informações prévias de que ele utilizava menores de idade para o tráfico na localidade.

A dinâmica do flagrante evidencia a participação ativa e a divisão de tarefas entre o apelante e o adolescente, pois ambos portavam entorpecentes e, ao avistarem a guarnição policial, tentaram, de forma simultânea, dispensar as drogas que traziam consigo (crack pelo réu, maconha pelo adolescente).

A atuação conjunta, com o adolescente portando parte do entorpecente, ultrapassa a mera presença no local e caracteriza o efetivo envolvimento na empreitada criminosa, justificando a aplicação da majorante.

A incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei de Tóxicos pressupõe o envolvimento do menor no delito, o que restou devidamente comprovado nos autos, sendo irrelevante a prova da sua efetiva corrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, é válido e suficiente para comprovar o envolvimento de adolescente na prática do crime de tráfico de drogas.

A participação ativa do adolescente, evidenciada pela posse de parte dos entorpecentes e por atos coordenados com o réu durante a abordagem policial, configura o envolvimento direto na traficância e autoriza a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; ACR 0702131-88.2021.8.07.0004; Ac. 1999202; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 22/05/2025; Publ. PJe 02/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001411-62.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DELEGADO DA POLICIA CIVIL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HENRIQUE DE SALES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Henrique de Sales
em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Narra a inicial que, em 26 de novembro de 2023, por volta das 19h27min, na Praça Adélio Lubiana, no município de Nova Venécia/ES, o apelante possuía e comercializava entorpecentes com o envolvimento de adolescentes.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença para afastar a causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas e, ademais, não são objeto de controvérsia no presente recurso. A prova da existência do crime está consubstanciada no Laudo de Exame Químico Definitivo (id. 35695202), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas — 24 pedras de crack e 09 buchas de maconha.

A autoria, por sua vez, é inconteste, fundamentada não apenas nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, mas também na própria confissão judicial do apelante, que admitiu estar comercializando entorpecentes há sete dias.

O cerne do inconformismo defensivo reside, unicamente, na aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que não haveria provas suficientes do envolvimento de adolescente na prática delitiva.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

Os elementos probatórios coligidos aos autos, produzidos sob o crivo do contraditório, demonstram de forma inequívoca a participação do adolescente R P L, então com 16 anos de idade, na empreitada criminosa.

O policial militar Luís Cláudio Machado Ferreira relatou em juízo que o serviço de inteligência da corporação já possuía informações prévias, de meses, de que Henrique de Sales traficava nas imediações da rodoviária utilizando-se do auxílio de menores.

No dia dos fatos, os agentes de segurança pública realizaram vigilância no local e visualizaram o apelante na companhia do referido adolescente e de outros jovens, observando uma movimentação característica do tráfico, com pessoas se aproximando, pegando e entregando algo, e se retirando em seguida.

Com a aproximação da guarnição, a reação dos envolvidos foi elucidativa. O apelante arremessou um invólucro contendo as 24 pedras de crack para o quintal de uma residência, enquanto o adolescente R. P. L., por sua vez, dispensou na calçada as 09 buchas de maconha que trazia consigo.

A dinâmica fática, portanto, revela uma clara associação e divisão de tarefas. Não se tratava de mera presença do adolescente no local, mas de participação ativa no comércio ilícito, evidenciada pela posse de parte do entorpecente. Ambos, apelante e adolescente, portavam drogas e tentaram se desfazer do material ilícito de modo simultâneo ao perceberem a ação policial.

Os depoimentos dos policiais, como sabido, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, mormente quando, como no caso, são coerentes e não há qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar um inocente, sendo que a defesa não produziu qualquer contraprova capaz de abalar a credibilidade de seus relatos.

Dessa forma, comprovado que a traficância era praticada com o efetivo envolvimento de um adolescente, que atuava ao lado do réu na comercialização das drogas, a incidência da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei de Tóxicos é medida que se impõe, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença condenatória.

Nesse sentido:

“
(...
)
2. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, independentemente da comprovação de corrupção do menor.
(...).
(TJDF; ACR 0702131-88.2021.8.07.0004; Ac. 1999202; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 22/05/2025; Publ. PJe 02/06/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.